Tribunal: STJ
Processo: 5001285-23.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953822 - MS(2025/0202053-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JUCILENO LAORES DA SILVA BARROS
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - SP503480
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.

PRETENSÃO
RECURSAL. INTERPRETAÇÃO DE JULGADOS DO
STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que
em sentido contrário à pretensão recursal, o que não configura
negativa de prestação jurisdicional.
2. A pretensão recursal demanda o exame de julgados oriundos do
Supremo Tribunal Federal e a realização de
entre o
distinguishing
caso dos autos e o entendimento fixado pelo STF em sede de
repercussão geral, o que é inviável em sede de recurso especial, sob
pena de usurpação da competência do STF.
3. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de infirmar a
conclusão da Corte de origem, quanto à limitação territorial e a
legitimidade de partes, fica obstado pelo enunciado da Súmula 7 do
STJ, porquanto seria necessário o revolvimento fático-probatório
dos autos.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA54914201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ee06c3fe-5f53-4405-8539-80fd49e8b01c

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ee06c3fe-5f53-4405-8539-80fd49e8b01c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953822 - MS (2025/0202053-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JUCILENO LAORES DA SILVA BARROS
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - SP503480
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO
DE JULGADOS DO STF. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, ainda que em sentido
contrário à pretensão recursal, o que não configura negativa de
prestação jurisdicional.
2. A pretensão recursal demanda o exame de julgados oriundos do
Supremo Tribunal Federal e a realização de
entre o
distinguishing
caso dos autos e o entendimento fixado pelo STF em sede de
repercussão geral, o que é inviável em sede de recurso especial, sob
pena de usurpação da competência do STF.
3. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de infirmar a conclusão
da Corte de origem, quanto à limitação territorial e a legitimidade de
partes, fica obstado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ, porquanto
seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA53153086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:47
Código de Controle do Documento: 089fb9d9-58ea-49ba-a77a-0e9d741e5459

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão de
minha lavra, de e-STJ fls. 600/606, em que conheci do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em razão da ausência de
negativa de prestação jurisdicional, apresentação de tese recursal eminentemente
constitucional e aplicação da Súmula 7 do STJ.
Sustenta a parte agravante que "não há como prevalecer o
entendimento de que a questão foi devidamente enfrentada pelo tribunal de origem" (e-STJ
fl. 615), que "inexiste qualquer necessidade de revolvimento do acervo probatório" (e-STJ
fl. 617) e que "o caso não é de interpretação de julgados do STF" (e-STJ fl. 617).
Requer, assim, seja conhecido e provido o recurso.
Impugnação às e-STJ fls. 624/630.
É o relatório.
VOTO
Verifica-se que a parte recorrente não trouxe nenhum argumento
capaz de alterar o
atacado.
decisum
Conforme registrado no
combatido, não merece acolhimento
decisum
a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no
acórdão impugnado, o Tribunal
apreciou fundamentadamente a controvérsia,
a quo
apontando as razões de seu convencimento, contudo em sentido contrário à pretensão
recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. RAZÕES
DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO
AGRAVADA.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
SÚMULA 182/STJ.
E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO
CPC/2015.
RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53153086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:47
Código de Controle do Documento: 089fb9d9-58ea-49ba-a77a-0e9d741e5459

[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
CPC/2015,
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente,
de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia,
dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1.816.457/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.362.670/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministra
31/10/2018; REsp 801.101/MG,
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no
Relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 2.084.089/RO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
15/9/2022.
Com efeito, o Tribunal de origem, ao analisar as omissões suscitadas,
consignou (e-STJ fls. 490/493):
No caso concreto, a parte embargante alega omissão quanto à abrangência
territorial da ação civil pública no 0005019-15.1997.4.03.6000 e à ilegitimidade
ativa da parte exequente, não lotada nem residente no estado de Mato Grosso do
Sul. A questão foi analisada no
nos seguintes termos (ID 308832994):
decisum
“Cinge-se a controvérsia à limitação territorial da eficácia da decisão transitada
em julgado que serve de título executivo que aparelha a execução.
Do título executivo judicial
Da leitura dos autos, verifico que o título em discussão condenou a União e as
entidades da administração indireta a ela vinculada, mencionadas pelo MPF em
aditamento à inicial, à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de
seus servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou
cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de
1993, com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições
já feitas por força das Leis no 8.622/93 e no 8.627/93. O trânsito em julgado se
deu em

02/08/2019.
Da análise da inicial, do aditamento a ela e da sentença, não extraio argumentos
que legitimem as conclusões a que chegaram decisão recorrida e contrarrazões
de apelação da União.
Quanto à suposta limitação territorial da eficácia da sentença relativamente aos
servidores lotados no âmbito de abrangência da Seção Judiciária de Mato Grosso
do Sul, que teria sido postulada pelo MPF, nem a inicial nem o aditamento
apontaram ou sequer mesmo insinuaram sobredita limitação. Tampouco a
sentença foi nesse sentido.
Documento eletrônico VDA53153086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:47
Código de Controle do Documento: 089fb9d9-58ea-49ba-a77a-0e9d741e5459

Digo-o, ainda que promovida interpretação conjunta desses atos processuais, a
única razão de que poderia lançar mão a União para concluir pela limitação da
eficácia da sentença talvez emerja da leitura da petição de aditamento à inicial,
em que indicados os entes da administração pública indireta contra os quais o
parquet esclareceu agir.
Porém, da leitura do aditamento, percebo que a alusão ao estado de Mato Grosso
do Sul deu-se, tão-somente, para indicar os endereços locais em que eles
poderiam ser citados.
(...)
Fora isso, inexistem elementos a dar guarida à tese segundo a qual a União teria
sido levada em erro ao defender-se no processo de conhecimento, o que, em
homenagem ao princípio da adstrição da sentença ao pedido, implicaria na
limitação territorial do título.
Quanto à tese de ilegitimidade ativa da parte autora, segundo sentença e
contrarrazões de apelação, não lotada em Mato Grosso do Sul, pelas razões que
assim expus, essa igualmente há de ser afastada, uma vez que, repita-se, a
eficácia do título executivo não foi limitada ao âmbito territorial da Seção
Judiciária de Mato Grosso do Sul.
Além disso, a sentença expressamente consignou que os beneficiários seriam
aqueles servidores lotados nos órgãos da União e dos entes da administração
pública indireta contra os quais agiu o MPF, o que é o caso dos autos a julgar
pela documentação que acompanha o cumprimento de sentença”.
A parte embargante sustenta, ainda, a não incidência ao caso do tema no 1.075 do
Supremo Tribunal Federal, que deu ao
da
interpretação
art. 16
Lei no 7.347/1985
conforme à Constituição Federal de 1988. A discussão foi assim tratada (ID
308832994):
“Finalmente, quanto ao argumento da União de que a sentença coletiva transitou
em julgado em 2019 e não poderia ser alterada retroativamente, mesmo após o
Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade do
da
art. 16
pondero que a observação da recorrida parte da premissa de
Lei no 7.347/1985,
que a eficácia da sentença foi territorialmente limitada, e que, agora, a exequente
tentaria se aproveitar das consequências do julgamento feito pelo pretório
excelso.
A limitação territorial, pela análise que fiz da ação de conhecimento, foi, por
mim, categoricamente rechaçada, pela leitura das principais peças do processo,
dentre as quais destaco a inicial e respectiva emenda e sentença. De qualquer
ângulo que se lhes olhe, não extraio aquela limitação, razão pela qual é viável o
processamento da execução”.
Portanto, ainda que a parte recorrente considere insubsistente ou
incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há,
necessariamente, ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados.
Documento eletrônico VDA53153086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:47
Código de Controle do Documento: 089fb9d9-58ea-49ba-a77a-0e9d741e5459

Quanto à alegação de que o caso não envolve interpretação de
julgados do STF, também não assiste razão à recorrente. O apelo nobre apresentado trouxe
os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 501/504):
Não se mostra possível, portanto, cogitar a aplicação ao caso dos autos do
entendimento firmado no Tema 1075 de forma retroativa em desrespeito aos
limites da coisa julgada (artigos 502, 503 e 507, do CPC), como entende o STF
no Tema 733 de Repercussão Geral:
(...)
Além da presunção geral de validade e constitucionalidade das leis, é importante
notar que o entendimento da inconstitucionalidade do
da LACP não era
art. 16
pacífico à época do ajuizamento da Ação Civil Pública n. 0005019-
15.1997.4.03.6000, pois já naquele ano (1997) o Supremo Tribunal Federal
rejeitou a pretensão de declaração da inconstitucionalidade do
da LACP
art. 16
na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1576-1, mantendo a nova regra do
da LACP, trazida com a MP n. 1.570/97.
art. 16
(...)
Na própria decisão de afetação do Tema 1075 de Repercussão Geral, datada de
o Exmo. Min. Relator Alexandre de Morais aponta que no Tema
27/02/2020,
499 (RE 612.043-RG) o Supremo Tribunal Federal tinha reconhecido a validade
da limitação territorial em ações coletivas (positivado no
o-A, da
art. 2
, mencionando ainda a posição do STF na citada ADI 1576:
Lei n. 9.494/97)
(...)
O exposto evidencia que até a afetação do Tema 1075 não só não havia
jurisprudência uniforme do STF quanto à inconstitucionalidade do
da
art. 16
LACP, mas sim, ao contrário, havia posicionamento prévio do STF pela
constitucionalidade do
da LACP na ADI 1576 MC e no Tema 499 pela
art. 16
constitucionalidade da semelhante regra do
o-A da
o que
art. 2
Lei n. 9.494/97,
demonstra, com a devida vênia, o equívoco do entendimento pela aplicação
retroativa do entendimento posteriormente firmado no Tema 1075.
Ante os argumentos apresentados, confirma-se que a pretensão
recursal demanda o exame dos julgados oriundos do Supremo Tribunal Federal e a
realização de
entre o caso dos autos e o entendimento fixado pelo Supremo
distinguishing
Tribunal Federal em sede de repercussão geral, notadamente no Tema 733, o que, ressalto,
é inviável em sede de recurso especial sob pena de usurpação da competência do STF.
Quanto à alegação de inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, destaco o
seguinte trecho do acórdão impugnado (e-STJ fls. 381/382):
Da análise da inicial, do aditamento a ela e da sentença, não extraio argumentos
que legitimem as conclusões a que chegaram decisão recorrida e contrarrazões
de apelação da União.
Documento eletrônico VDA53153086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:47
Código de Controle do Documento: 089fb9d9-58ea-49ba-a77a-0e9d741e5459

Quanto à suposta limitação territorial da eficácia da sentença relativamente aos
servidores lotados no âmbito de abrangência da Seção Judiciária de Mato Grosso
do Sul, que teria sido postulada pelo MPF, nem a inicial nem o aditamento
apontaram ou sequer mesmo insinuaram sobredita limitação. Tampouco a
sentença foi nesse sentido.
(...)
Fora isso, inexistem elementos a dar guarida à tese segundo a qual a União teria
sido levada em erro ao defender-se no processo de conhecimento, o que, em
homenagem ao princípio da adstrição da sentença ao pedido, implicaria na
limitação territorial do título.
Quanto à tese de ilegitimidade ativa da parte autora, segundo sentença e
contrarrazões de apelação, não lotada em Mato Grosso do Sul, pelas razões que
assim expus, essa igualmente há de ser afastada, uma vez que, repita-se, a
eficácia do título executivo não foi limitada ao âmbito territorial da Seção
Judiciária de Mato Grosso do Sul.
Além disso, a sentença expressamente consignou que os beneficiários seriam
aqueles servidores lotados nos órgãos da União e dos entes da administração
pública indireta contra os quais agiu o MPF, o que é o caso dos autos a julgar
pela documentação que acompanha o cumprimento de sentença.
Verifica-se que a Corte de origem afastou a limitação territorial do
título executivo e reconheceu a legitimidade ativa da parte autora mediante análise dos
autos que originaram a sentença exequenda, de modo que o acolhimento da pretensão
recursal, a fim de infirmar a conclusão da Corte de origem, fica obstado pelo enunciado da
Súmula 7 desta Corte, porquanto seria necessário o revolvimento fático-probatório dos
autos para tal.
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53153086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:47
Código de Controle do Documento: 089fb9d9-58ea-49ba-a77a-0e9d741e5459

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.822 / MS
Número Registro: 2025/0202053-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012852320244036000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JUCILENO LAORES DA SILVA BARROS
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - SP503480
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JUCILENO LAORES DA SILVA BARROS
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - SP503480
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54843934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:00
Código de Controle do Documento: 4e264581-a500-44df-b0c8-ec847e46488e

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:00
Código de Controle do Documento: 4e264581-a500-44df-b0c8-ec847e46488e